Tribunal: TJBA
Processo: 0000007-66.1994.8.05.0008
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000007-66.1994.8.05.0008

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

Advogado(s)
:
ALINE BARBAGELATA DRUMMOND OLIVEIRA

APELADO: JOSE RODRIGUES BORGES

Advogado(s)
:
ROSIEL SILVA SANTOS JUNIOR, YANNE LOPES VIEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRAZO TRIENAL. ART. 921 E 924 DO CPC. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. CONTRADITÓRIO ASSEGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

O art. 921, § 1º, do CPC limita a suspensão da execução ao prazo máximo de um ano, findo o qual se inicia automaticamente a fluência do prazo prescricional, nos termos do § 4º do mesmo dispositivo.

A execução lastreada em cédula de crédito rural se submete ao prazo prescricional trienal, conforme art. 60 do Decreto-Lei nº 167/67, combinado com o art. 70 do Decreto nº 57.663/66, em consonância com a Súmula nº 150 do STF.

Decorrido o prazo máximo de suspensão, sem a prática de atos úteis pelo exequente, consuma-se a prescrição intercorrente, sendo juridicamente ineficaz eventual manifestação posterior à sua configuração.

O reconhecimento da prescrição intercorrente não se confunde com a extinção do processo por abandono da causa, razão pela qual é inaplicável o art. 485, § 1º, do CPC e desnecessária a intimação pessoal do exequente.

Nos termos do art. 921, § 5º, do CPC, com redação da Lei nº 14.195/2021, é legítimo o reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente, desde que assegurado o contraditório, o que ocorreu no caso em exame.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que não é exigida intimação pessoal do exequente para impulsionar o feito, bastando a oportunidade de demonstrar causas suspensivas ou interruptivas da prescrição.

A paralisação objetiva do processo por lapso superior ao legalmente previsto autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente, em observância aos princípios da segurança jurídica e da razoável duração do processo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

00000
07
-
66
.1
994
.8.05.0
008
,
em que figuram, como
Apelante -
DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A -

e como

Apelado

-

JOSE RODRIGUES BORGES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL,

mantendo a sentença recorrida inalterada,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

2